Tribunal: STF
Processo: ARE 1430579
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não ocorre descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou obscuro o decisum.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausência de contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC.



    4. Embargos de declaração rejeitados.